Tribunal: TJSP
Processo: 1038265-84.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Incontroverso o atraso de vinte e quatro horas no voo de volta do embargado de Istambul/Turquia para São Paulo/Brasil - Não demonstrada a prestação de nenhum tipo de assistência ao recorrido durante este período - Embora tenha atribuído o atraso a suposta determinação da Anvisa em razão de suposto risco de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Incontroverso o atraso de vinte e quatro horas no voo de volta do embargado de Istambul/Turquia para São Paulo/Brasil - Não demonstrada a prestação de nenhum tipo de assistência ao recorrido durante este período - Embora tenha atribuído o atraso a suposta determinação da Anvisa em razão de suposto risco de contaminação por doença contagiosa, a embargante não provou a existência de tal determinação - Devida a indenização por danos morais no montante fixado de R$ 5.000,00 - Questões já apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.